Tribunal: TJMT
Processo: 1001176-14.2019.8.11.0013
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001176-14.2019.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), KEILA POVUACAO MESQUITA ANDRE - CPF: 008.862.211-88 (RECORRIDO), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1001176-14.2019.8.11.0013.

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido(s):

KEILA POVUACAO MESQUITA ANDRE

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento:

17/06/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – NULIDADE DE INTIMAÇÃO – PROCESSO ELETRÔNICO – NULIDADE AFASTADA – ADVOGADO INTIMADO – REPRESENTANTE DA EMPRESA – PRELIMINAR REJEITADA.

Observa-se a intimação do advogado, pela própria tela de intimação trazida pelo mesmo aos autos, anotando que foi intimado o representante da empresa, sendo que, nesse caso o representante é o próprio advogado, senão vejamos:

Portanto rejeitada a alegação de que não foi intimada ao pagamento.

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – MULTA – INTELIGÊNCIA DO ART. 523, §1º DO CPC – MULTA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No mérito, alega a Recorrente excesso de execução, na medida em que indevida a multa prevista no art. 523,

§ 1º do CPC.

No entanto, traz como fundamento o mesmo já enfrentado em sede preliminar de nulidade de intimação, não merecendo, destarte, qualquer acolhimento pelos motivos já acima elucidados.

A parte executada opôs embargos de declaração, com efeitos infringentes, alegando que houve omissão na intimação da advogada habilitada nos autos, para o pagamento do débito (13/08/2020). Sustenta que houve intimação apenas para o perfil da Energisa e não para a sua advogada constituída, conforme requerido nas petições anexas aos autos, razão pela qual requer o saneamento da decisão, para que seja desbloqueado o valor penhorado e realizada a intimação da causídica.

No caso dos autos, esta manifestou-se nos autos após a intimação da Energisa para realizar o pagamento do débito (14/08/2020), uma vez que apresentou, tempestivamente, embargos à execução e, inclusive, se insurgiu quanto à penhora realizada em 30/09/2020.

Assim, escorreita a sentença que julgou improcedente os Embargos à execução, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, as Recorrentes arcarão com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da pretensão recursal que era a exclusão da multa dos 10%, a serem calculados pelo interessado sobre tais bases.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021